Tribunal: TJMT
Processo: 1045276-85.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045276-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDA MIRANDA SOARES - CPF: 581.700.901-30 (RECORRENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Miranda Soares

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada na fatura subsequente não há falha na prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Miranda Soares

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ilda Miranda Soares
.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 190819353):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176670701):
defendeu a reforma da sentença a quo para reconhecer o direito a indenização por dano moral.

Contrarrazões (Id.

1775936720: defende a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045276-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Miranda Soares

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial a autora alega que é cliente da instituição financeira, da qual possui um cartão de crédito
e em
08/09/2021 foi realizada compra via site de internet no valor de R$ 961,00 (novecentos e sessenta e um reais), contudo após a confirmação desta e consequente lançamento na fatura do cartão, a requerente se arrependeu e optou por cancelar a compra.

Todavia após o recebimento de sua fatura constatou a cobrança, que entende ser indevida, pois foi cancelada conforme comprovante em Id. 160821762.

Entretanto ao receber a fatura do mês seguinte, notou parcelamento de fatura, e entende ser indevida já que efetuou o pagamento à vista, e não realizou parcelamento.

Em análise aos documentos carreados é possível verificar que a data de fechamento da fatura ocorreu em 07/09/2021, ou seja, antes do cancelamento.

Em contrapartida a instituição financeira juntou documento probatório de que houve o estorno do valor na fatura subsequente ao mês 10/2021 conforme Id. 162767675

Desta forma tem-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA DE PRODUTO EM SITIO ELETRÔNICO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento da compra, cujo estorno dos valores pagos foi realizado antes mesmo da propositura da ação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia normais, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento. (N.U 1026481-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024